Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURAS. AUTENTICIDADE. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I– Ausente a comprovação da autenticidade das assinaturas apostas no contrato de cartão de crédito consignado, o Banco-réu deve ser responsabilizado pelo fortuito interno ocorrido na prestação de serviços que viabilizou os descontos na aposentadoria do autor, de forma fraudulenta, Súmula 479 do STJ.
II – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade do autor. Improcedência do pedido de reparação moral.
III – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/2021, conforme modulação de seus efeitos.
IV – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças do autor amparado em contrato até então considerado válido.
V – Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, não configurada a má-fé a justificar o pagamento de multa do art. 81 do CPC.
VI – Apelação do réu parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelo do autor conhecido e desprovido. Requerimento formulado em contrarrazões indeferido.